Tribunal: TJBA
Processo: 8024071-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024071-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CAMPOS DE MENEZES REPRES. POR MANUEL CAMPOS DE MENEZES registrado(a) civilmente como MANUEL CAMPOS DE MENEZES Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO, JOSE ANTONIO MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INCONFORMISMO DA PARTE EXEQUENTE. ERRO MATERIAL ALEGADO. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA. ADOÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO INPC. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO A ERROS MATERIAIS. ART. 494, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFETIVIDADE E FIDELIDADE À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DO LAUDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CAMPOS DE MENEZES, representado por MANUEL CAMPOS DE MENEZES, contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva originada da ACP nº 583.00.1995.719385-7, em trâmite na 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. A decisão agravada indeferiu o pedido de retificação do laudo pericial contábil sob fundamento de preclusão temporal, considerando intempestiva a manifestação da parte exequente e reconhecendo como tempestiva apenas a impugnação da parte executada, BANCO BRADESCO S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão temporal impede a retificação do laudo pericial contábil; (ii) estabelecer se os vícios apontados no laudo configuram erro material que autoriza sua correção, independentemente de preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão processual não alcança os erros materiais ou de cálculo, os quais podem ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 494, I, do CPC, e reiterada jurisprudência do STJ. Os vícios apontados pela parte agravante – exclusão de juros remuneratórios, adoção de índice indevido de correção monetária, exclusão de honorários advocatícios e ausência de multa do art. 523, § 1º, do CPC – constituem erros de natureza aritmética, aferíveis objetivamente e incompatíveis com o título executivo judicial. A exclusão dos juros remuneratórios até o encerramento da conta contraria o entendimento consolidado no STJ (REsp 1877300/SP e AgInt no REsp 1749783/SP), segundo o qual tais juros são devidos até a data de encerramento da conta ou, na ausência de comprovação, até a citação na ação coletiva. A adoção de índice de correção monetária diverso do INPC após os expurgos desrespeita os precedentes vinculantes do STF (Tema 810) e do STJ (REsp 1147595/RS), configurando erro de cálculo incompatível com o comando judicial. A exclusão dos honorários advocatícios viola a sentença exequenda e contraria o Tema 973 dos recursos repetitivos do STJ, segundo o qual são devidos honorários em cumprimento individual de sentença coletiva. A retificação do laudo, nesses termos, não implica rediscussão de mérito ou afronta à coisa julgada, mas restauração da conformidade entre os cálculos e o título executivo judicial, em observância aos arts. 502, 509 e 535 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A preclusão processual não impede a retificação de laudo pericial contábil quando se trata de erro material ou de cálculo. Os vícios que revelam desconformidade objetiva entre os cálculos periciais e o título executivo judicial transitado em julgado devem ser corrigidos, ainda que não suscitados oportunamente. São devidos juros remuneratórios até o encerramento da conta de poupança, a aplicação do INPC após os expurgos inflacionários, os honorários advocatícios fixados na sentença coletiva e, quando cabível, a multa do art. 523, § 1º, do CPC, no cumprimento individual de sentença coletiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 494, I, 502, 507, 509, § 1º, 523, § 1º, 525, 535; CF/1988, art. 5º, XXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1877300/SP, Rel. Min. Raul Araújo, S2, j. 11.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1749783/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 16.03.2020; STJ, REsp 1147595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, S2, j. 08.09.2010; STF, RE 870947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.657.156/PR (Tema 973), Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 23.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024071-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE JOSÉ CAMPOS DE MENEZES REPRES. POR MANUEL CAMPOS DE MENEZES registrado(a) civilmente como MANUEL CAMPOS DE MENEZES e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .